Tribunal: TJPA
Processo: 0007506-66.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007506-66.2016.8.14.0045
APELANTE: VANIA PEREIRA DE SOUSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DESCARACTERIZADA A INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA POR PERÍCIA OFICIAL. REJEITADA TESE DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO TETO INDENIZATÓRIO E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A concentração de atos processuais e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsiderar laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo. Afastada a tese de nulidade no laudo pericial.

2.
In casu
, considerando que o laudo atesta a inexistência de invalidez permanente da vítima de acidente de trânsito, resta clara a improcedência do pedido de pagamento do teto securitário e, consequentemente, da correção monetária sobre o valor máximo. Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por VANIA PEREIRA DE SOUSA contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Em sentença (ID 2418883), o magistrado entendeu pela improcedência da demanda nos seguintes termos:

Diante disto, considerando que o laudo pericial indica não haver lesão permanente, nada resta a pagar ao autor a título de seguro DPVAT. Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do requerente. Custas e Honorários advocatícios pela parte autora, estes que fixo no patamar de 20% sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir deste arbitramento, deixando de ser cobrados imediatamente em virtude da gratuidade deferida.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação (ID 2418884) alegando, em síntese: a) o seu direito de receber R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) de indenização securitária devido sua invalidez permanente; b) a nulidade do laudo pericial e da decisão judicial, em razão da inobservância de preceitos legais; c) a necessidade de análise do pedido sucessivo de incidência da correção monetária desde a entrada em vigor da MP 340 de 2006 ou desde o sinistro, conforme a súmula 580 do Superior Tribunal de Tribunal de Justiça (STJ).

Contrarrazões apresentadas (ID 2418886).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do processo na próxima sessão do plenário virtual.

É o relatório.

Belém, 15 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual conheço o apelo e passo a julgá-lo.

2.

Razões recursais:

De acordo com a narrativa exposta na exordial, a autora, ora Apelante, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que teria ficado inválida de forma permanente e incapaz para o exercício de atividades laborais, pleiteando ainda a correção monetária sobre o teto indenizatório para preservar o valor da moeda.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformada, a autora apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a examinar.

2.1 - Nulidade do laudo pericial:

Defende a Apelante a nulidade da sentença, em razão de ter sido prolatada com base em laudo pericial efetuado sem observância aos artigos 473 e 477 do CPC. Afirma que o laudo pericial foi produzido em audiência que tinha por único intento a finalidade conciliatória e que foi objeto de impugnação.

Ao meu sentir, razão não assiste à Recorrente, como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau:

[...] posto que a perícia realizada nesta oportunidade teve laudo elaborado por perito médico nomeado pelo juízo e não tem o condão de mera conciliação e, sim, de instrução processual, tendo sido dada às partes oportunidade de indicação de assistente técnico. Ademais, a parte autora não logrou êxito ao apontar a nulidade ou irregularidade do laudo ou exame realizado pelo perito médico do juízo neste mutirão, motivo pelo qual não acolho o pleito por nova perícia.

De fato, a Apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito oficial ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, considerando que, quando designada a audiência, a Autora foi devidamente intimada para depoimento pessoal e submissão à perícia, bem como para apresentar os quesitos a serem respondidos pelo
expert
, além de poder comparecer com assistente técnico independentemente de outra intimação (ID 2418882).

Verifico nos autos expressa concordância por parte da autora com a realização da avaliação médica (ID 2418883, P. 5), não se tendo notícias da apresentação de quesitos ou de indicação de assistente técnico.

Ressalto que a concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsideração de laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo.

Assim, rejeito a tese de nulidade suscitada pela Recorrente.

2.2 –
Descabimento do pedido indenizatório em seu valor máximo:

No mérito, insurge-se ainda a Apelante contra a sentença, alegando que teria direito ao valor máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão da incapacidade permanente para o trabalho.

Entendo que não assiste razão à parte, na medida em que constatado pelo magistrado, com fundamento no laudo do perito oficial do juízo, que as disfunções apresentadas pela vítima são temporárias (ID 2418883, P. 6). Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e de invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização em cada hipótese, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem
as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

Feitos esses esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que o laudo pericial concluiu que as lesões sofridas pela Apelante não configuram invalidez permanente e sim “disfunções apenas temporárias” (ID 2418883, P. 6), o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo.

É importante destacar que essa conclusão também está expressa no laudo médico particular anexado pela própria Apelante em sua petição inicial, no qual se lê: “
Não há evidência de sequela eminente. A incapacidade é temporária
[...]” (ID 2418875, P. 24).

Portanto, está
correta a decisão do juízo
originário que julgou improcedente a demanda por entender
indevido o pagamento do teto máximo indenizatório pela seguradora Apelada. Consequentemente, o pedido de correção monetária sobre a referida quantia resta prejudicado.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
conheço o recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/05/2021